Tribunal: TJSP
Processo: 2255260-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Nomeação de perito avaliador para apuração do imóvel penhorado na ação. Pretensão de avaliação por oficial de justiça. Situação de fato que recomenda a manutenção da decisão recorrida. Juiz como destinatário da prova. Decisão mantida. Recurso improvido.